Tribunal: STF
Processo: ARE 1548855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – Mandado de Segurança – Preliminar – Impugnação ao valor da causa – Arguição em sede de informações – Ação mandamental com fins de atualização de gratificações – Valor da causa indicado – Rejeição.



    - “1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda, inclusive em sede de mandado de segurança. Nesse sentido: MS 14.186/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013; AgRg no REsp 572.264/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 236; REsp 436.203/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 17/02/2003, p. 273. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 475.339/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)



    - Como o Impetrante atribuiu a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), chega-se à conclusão de que não há irregularidade quanto a este ponto.



    PROCESSUAL CIVIL – Mandado de Segurança – Prejudicial de Mérito – Configuração de decadência – Inocorrência – Relação de trato sucessivo – Ilegalidade que se renova a cada prestação – Rejeição.



    - “ (…) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, "em se tratando de ato omissivo continuado, consistente no não pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, a relação jurídica é de trato sucessivo, motivo pelo qual o prazo decadencial para a impetração de Mandado de Segurança renova-se mês a mês" (MS 13.833/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 3ª Seção, DJe 03/02/2014). 4. Agravo regimental não provido.(STJ. AgRg no REsp 1168101/GO. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. J. em 25/03/2014).



    “A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é firme no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, como ocorre na hipótese dos autos, o prazo para impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês, não havendo, assim, que se falar em decadência. (...)” (TJPB. MS nº 0002409-33.2015.815.0000. Rel. Des. Leandro dos Santos. J. em 02/09/2015). Grifei.



    PROCESSUAL CIVIL – Mandado de Segurança – Policial Militar – Atualização de anuênios, adicional de inatividade e gratificação de habilitação – Pagamento pelo valor nominal – Incidência da Lei Complementar nº 50/2003 – Impossibilidade – Norma restritiva que não se estende aos militares - Congelamento do Anuênio apenas a partir da Medida Provisória nº 185/2012, convertida da Lei nº 9.703/2012 – Jurisprudência desta Corte pacificada por meio de Incidente de Uniformização – Adicional de Inatividade – Verba que não pode ser congelada ante a ausência de qualquer previsão legal – Impossibilidade do Judiciário vislumbrar restrição não prevista em lei – Pretensão de atualização da Gratificação de Habilitação – Ordem denegada neste ponto – Escalonamento vertical previsto na Lei nº 7.059/2002 – Impossibilidade – Edição de norma posterior que trata da mesma matéria – Lei nº 8.562/08 – Alteração da forma de pagamento do soldo e gratificação de habilitação militar – Incompatibilidade com regramento anterior – Revogação tácita – Concessão parcial da ordem mandamental.



    - Diante da ausência de previsão expressa no art. 2º, da LC nº 50/2003, quanto à sua aplicação em relação aos militares, é indevido o congelamento dos anuênios da referida categoria de trabalhadores com base no mencionado dispositivo.



    - “Art. 2º – É mantido o valor absoluto dos adicionais e gratificações percebidas pelos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo no mês de março de 2003.



    Parágrafo único. Excetua-se do disposto no 'caput' o adicional por tempo de serviço, cuja forma de pagamento permanece idêntica à praticada no mês de março de 2003”” (Art. 2º, da LC nº 50/2003).



    - Não sendo os anuênios alcançados pelo congelamento, devem ser pagos sobre a remuneração ou proventos percebidos pelo policial militar. Inteligência do art. 2º, parágrafo único, da lei complementar nº 50/2003



    - As Leis complementares do Estado da Paraíba de nº 50/2003 e de nº 58/2003, que tratam da transformação das vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores público em vantagem pessoal reajustável de acordo com o art. 37, inciso X da CF, não se aplicam aos militares, por ausência de previsão legal expressa.



    - Com a posterior edição da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012, restou consignado, no §2º, do seu art. 2º, o congelamento apenas dos anuênios dos Policiais Militares do Estado da Paraíba.



    - “Art. 2º (…) § 2º A forma de pagamento do adicional estabelecida pelo parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 50/2003 fica preservada para os servidores civis e militares.” (§2º, do art. 2º, da Lei nº 9.703/2012).



    - “Art. 14. O adicional de inatividade é devido em função do tempo de serviço, computado para a inatividade, incidindo sobre o soldo do posto ou graduação, nos seguintes índices:



     I – 0,2 (dois décimos), quando o tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos de serviço.



    II – 0,3 (três décimos), quando o tempo computado for igual ou superior a 30 (trinta) anos de serviço.” (Art. 14 da Lei nº 5.701/1993).



    - A Lei nº 9.703/2012, que foi originada pela MP 185/2012, apenas estendeu o congelamento para os policiais militares com relação ao anuênio, em nada se referindo ao adicional de inatividade. Por conseguinte, a citada verba (adicional de inatividade) não pode ser congelada, ante a inexistência de norma específica com essa previsão (uma vez que a LC 50/2003, não se aplica aos militares, a não ser que haja expressa autorização, possuindo o autor direito à percepção, conforme já exposto, e à atualização



    - É defeso ao Poder Judiciário restringir o que a lei não restringe, bem como não cabe ao intérprete elastecer o seu entendimento sobre a norma que estendeu aos militares o congelamento dos anuênios, criando obstáculo legal inexistente à atualização do adicional de inatividade.



     - “AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGE O BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA AOS CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES GRATIFICADAS. NÃO CABE AO INTERPRETE RESTRINGIR O QUE A LEI NÃO RESTRINGE. AGRAVO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00328954620138190004 RJ 0032895-46.2013.8.19.0004, Relator: DES. MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 23/09/2015, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 25/09/2015 00:00).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 40, §2º, §8º; 84, inciso XIII; e 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente